Tribunal: STF
Processo: ARE 1505127
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Difamação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.